Tribunal: TJMT
Processo: 1013703-27.2023.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013703-27.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.423.691-26 (RECORRENTE), GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (RECORRIDO), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Ante o exposto, peço vênia ao relator, divirjo de seu voto, dou provimento ao recurso e julgo improcedente a pretensão inicial. É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Acompanho o Relator.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1013703-27.2023.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
BANCO SAFRA S.A.

Recorrido
:
RENATO FERREIRA DOS SANTOS

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BOLETOS ENVIADOS PARA REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO REALIZADO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos.
Relatório

dispensado
(
artigo
38 da Lei n. 9.099/95).
Fundamento
e
decido
.
Julgamento

antecipado
.
Ausentes

nulidades

ou

vícios

processuais
que
possam

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
para o
julgamento

antecipado
, pois as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável
a
dilação

probatória
,
na
forma do
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. A
respeito
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
15/12/2020,
DJe
18/12/
2020;AgRg
no
REsp
1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
07/12/2020,
DJe
01/02/2021;
AgInt
no
AREsp
1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
30/11/2020,
DJe
04/12/2020.
Preliminares
.- Da
justiça

gratuita

Os

juizados

especiais

estão
sob o
pálio
da
justiça

gratuita
no
primeiro

grau
de
jurisdição
(
não

incidem

custas
,
taxas
,
despesas
e
honorários

advocatícios
),
em

decorrência
de lei (
artigos
54 e 55, Lei n. 9.099/95). Por
isso
,
a

apreciação
da
assistência

judiciária

ocorrerá

apenas

em
eventual
interposição
de
recurso
.- Do valor da
causa
Foi

atribuído
à causa o valor
em

consonância
com a
pretensão

econômica
da
parte

reclamante

expressada
pela soma do valor
objeto
do
pedido

declaratório
e o
dano
moral
sugerido
,
nos

termos
do
inciso
V,
artigo
292, do Código de
Processo
Civil
c.c
.
Enunciado
n. 39/FONAJE.Inclusive, o
Enunciado
n. 170/FONAJE
acrescentou
: “No Sistema dos
Juizados

Especiais
,
não
se
aplica
o
disposto
no inc. V do art. 292 do CPC/2015
especificamente

quanto

ao

pedido
de
dano
moral;
caso
o
autor

opte

por

atribuir
um valor
específico
,
este

deverá
ser
computado

conjuntamente
com o valor da
pretensão
do
dano
material para
efeito de alçada e pagamento de custas (XLI Encontro
– Porto Velho-RO)”.É
cediço
que
a

indicação
do valor de
cunho

indenizatório é subjetiva e será de análise do magistrado a fim de estabelecer

em
patamar
na

extensão
do
dano

experimentado
,
circunstâncias
do
caso

concreto
e o
critério
da
razoabilidade
. Assim, a
parte

autora

indicou

os

elementos
para a
quantificação
.
Mérito
.O Código de
Processo
Civil
dispõe
no
artigo
373,
inciso
I que compete
ao

autor
à
apresentação
de
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e o
inciso
II do
mesmo

artigo

elenca
que compete à
requerida

a

apresentação
de
fatos

modificativos
,
extintivos
e
suspensivos
do
direito
do
autor
.
Além

disso
, a
relação

jurídica

estabelecida
entre as partes é
consumerista
(
arts
. 2o,
parágrafo

único
, e 3o, CDC),
incidindo
as
normas

protetivas
da Lei
no
8.078/90.É
caso
de
inversão
do
ônus

probatório
ante a
hipossuficiência

técnica
da
parte

requerente
,
bem

como
a
clara

possibilidade
de a
parte

reclamada

comprovar

a

inexistência
de
falha

na

prestação
de
seus

serviços
,
incumbência
que
lhe
seria
atribuída

até
pela
regra

ordinária
de
distribuição
do
ônus

probatório
,
competindo

ao

autor

provar
o
fato

constitutivo
do
seu

direito
e
ao

réu

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
referido

direito
.Narra o
autor
, que
inadimplente
,
firmou

acordo
com a
reclamada

consistente
no
pagamento
de duas
parcelas

referentes

ao

financiamento
do
seu

veículo
.
Aduz
que
após
a
quitação
,
foi

surpreendido
com a
busca
e
apreensão
do
bem
,
em

virtude

determinação judicial exarada no processo de número 1000591-88.2023.8.11.0055.A referida

ação

foi

julgada

improcedente
e,
ao
final,
a

instituição

financeira

foi

intimada
a
proceder
com a
restituição
do
bem
,
uma

vez
que a
postura
da banco
criou
no
consumidor

expectativa

legítima
de que
continuaria
com o
veículo
,
entretanto
,
acabou

perdendo
-o.Assim,
requer

indenização

por

danos

morais
.A par
disso
, a
reclamada

defende
a
tese
de que o
autor

pagou

parcialmente
a
dívida
,
permanecendo

inadimplente
,
fato que gerou a busca e apreensão do veículo .Pois bem
. Em que
pese

a

inadimplência
do
consumidor
, é de
seu

direito

receber

informação

adequada
e
clara
de
acordo
com as
regras

estabelecidas
no Código de
Defesa
do
Consumidor
(
artigo
6o,
inciso
III,
artigo
31 e
artigo
37, § 1o,
todos
do CDC).
Verifica
-se dos autos, que o
autor
,
ao

formalizar

acordo
de
pagamento
com a
reclamada
, com a
devida

quitação
,
criou
-
se a

expectativa

legítima
de o
veículo

não
seria
apreendido
.
Além
do
mais
,
ausente

nos
autos,
informação
da
reclamada
, de que com o
pagamento
de duas
parcelas

não

cessaria

os

efeitos
da
busca

a

apreensão
do
bem
,
ao

passo
que se
assim
fosse,
não

faria

sentido
o
consumidor

pagar
as
referidas

parcelas
e
mesmo

assim
, ser
desapossado
do
veículo
.Assim, o
fornecedor
de
serviços

responde
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

por

defeitos

relativos
à
prestação
dos
serviços
,
bem

como

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
.É o
caso
dos autos,
desse
modo,
reconheço
a
falha

na

prestação
dos
serviços
da
reclamada
, e,
portanto
, o
dever
de
indenizar
.Neste
sentido
:APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – AQUISIÇÃO DE ASSENTOS NA MODALIDADE “BENEFÍCIO MAIS AZUL” – VIAGEM REALIZADA EM POLTRONAS DIVERSAS DAS ADQUIRIDAS COM O BENEFÍCIO “MAIS AZUL” – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – PRECEDENTES DO TJ/MT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O
fornecedor
de
serviços

responde
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

por

defeitos

relativos
à
prestação

os

serviços
,
bem

como

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
.Deve ser
mantido
o valor
indenizatório
que se
apresenta

em

conformidade
com a
finalidade

reparatória
e
pedagógica

atinentes

aos

danos

morais
.(N.U 1001193-39.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
28/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024)APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS - CONTRATO DE CONSÓRCIO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA - NÃO LIBERAÇÃO DO VALOR DA CARTA CONTEMPLADA - DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ACERCA DA RECUSA DO FIADOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL DEVIDO - CONSTATADO - QUANTUM FIXADO DE MANEIRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.“A
jurisprudência

já

consolidou
o
entendimento
de que
aos

negócios

jurídicos

firmados
entre as
empresas

administradoras
de
consórcio
e
seus

consumidores
/
administrados
se
aplica
o Código de
Defesa
do
Consumidor
. Por outro
lado
, a
inversão
do
ônus
da
prova

só

será

deferida

diante
da
presença
dos
requisitos
do art. 6o,
inciso
VIII, da
legislação

consumerista
.”(N.U 1018717-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
28/10/2020,
Publicado
no DJE 04/11/2020)
Demonstrada
a
falha

na

prestação
do
serviço

por

parte
da
administradora
, tendo
em
vista que,
ao

não

justificar
o
motivo
de
não

liberação
da carta
contemplada
,
deixou
de
cumprir
com
seu

dever
de
informação

ao

consumidor
.
Não

há

falar

em

exorbitância

ou

não

razoabilidade

ou

desproporcionalidade
,
quando
a
verba

indenizatória

fixada
a
título
de
danos

morais

observa

os

critérios

pedagógicos
da
condenação
.(N.U 1004082-82.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
28/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)Se de um
lado
o Código Civil
impõe

àquele
que,
por

ato

ilícito
,
causar

dano
a
outrem
, a
obrigação
de
repará
-lo (
artigo
927),
assevera
,
também
, que o valor da
indenização

mede
-se pela
extensão
do
dano
(
artigo
944).No que
tange

ao
quantum
indenizatório
,
afere
-se o que a
doutrina
e
jurisprudência

assinalam
para o
balizamento
,
como
a
condição

educacional
,
econômica
e
profissional
do
lesado
,
a

intensidade
de
seu

sofrimento
, o
grau
de culpa
ou

dolo
do
ofensor
, a
sua

situação

econômica
e
os

benefícios

advindos
do
ato

lesivo
,
bem

como

a

extensão
do
dano
,
tudo

pelo

critério
da
razoabilidade
.
Sopesando

os

fatos
,
fixo

os

danos

morais

em
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais),
quantia
que converge com
os

pontos

elencados
e,
ainda
,
não

caracteriza
o
enriquecimento

indevido
da
parte

autora
.
Dispositivo
.Em face do
exposto
, JULGO PROCEDENTE o
pedido

inicial
para CONDENAR a
parte

Reclamada

em

danos

morais
, no valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais),
acrescido
de
correção

monetária

pelo
INPC a
partir

desta
data (
Súmula
362/STJ) e
juros
de mora simples de 1%
ao

mês
, a
partir
da
citação
; e o
faço
com
resolução
de
mérito
,
na
forma do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. Sem
custas
e
honorários

nessa

fase
processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
Decisão

sujeita
à
homologação
pela
douta

Juíza
de
Direito
, a qual a
submeto
,
conforme

preceitua
o art. 40 da Lei 9.099/95.
Homologada
,
intimem
-se as partes,
por

intermédio
de
seus

patronos
e,
preclusa
a via
recursal
,
remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
.
Tangará
da Serra, data
registrada
no
sistema
.
Assinado

digitalmente
Francine
Auzani

Stallbaum

Juíza

Leiga
SENTENÇAVistos.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do art. 40 da Lei
no
9.099/95.
Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se. Cumpra-se.
Tangará
da Serra, data
registrada
no
sistema
.
Assinado

digitalmente
Edna
Ederli
Coutinho
Juíza
de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) a
parte

reclamante

descumpriu
o
contrato
de
financiamento
,
permanecendo

inadimplente

em

relação
à
parcela
28 e
seguintes
; b) a
parte

reclamante

apenas

realizou
o
pagamento
de duas
parcelas
no
dia
24/2/23,
permanecendo

em

atraso
com as
parcelas
28, 29, 30 e 31; c) ante a
inadimplência
, a
busca
e
apreensão
do
veículo

foi

legítima
,
conforme

previsão

contratual
; d)
não

há
se
falar

em

indenização

por

danos

morais
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para
julgar

improcedente
o
pedido

formulado

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Falha
na

prestação
de
serviço
.
Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
dispensá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
(art. 22 do CDC). Nesse
sentido
:
N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024
.
Se não cumprirem
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.
No
caso
dos autos,
houve

falha

na

prestação
do
serviço
pela
instituição

financeira

reclamada
,
pois,
embora

incontroversa

a

inadimplência
da
parte

reclamante
,
es
t
a

realizou

tratativa
extrajudicial para
efetuar
o
pagamento
de
sua

dívida
(ID 228582271/PJe2), tendo
efetuado
a
quitação
de duas
parcelas

em

atraso
no
dia
24/2/23 (
IDs
228582273 e 228582275/PJe2).
Contudo
,
em
10/3/23
,
a
parte

reclamante

teve

seu

veículo

apreendido
,
ou

seja
,
após

ter

sido

contatada
pela
parte

reclamada
e
ter

quitado

os

boletos

enviados
para
regularização
de
sua

dívida
. Tal
falha
da
instituição

financeira
se
confirma
pela
sentença
de
improcedência

na

ação
de
busca
e
apreensão
(1000591-88.2023.8.11.0055),
cuja

cópia

consta
no ID 228582277/PJe2,
onde
o
juízo

reconheceu
que,
ao

enviar

os

boletos
para
quitação
à
parte

reclamante
, a
parte

reclamada

gerou

a

expectativa
no
consumidor
de que
o

risco
do
bem
ser
apreendido

estava

afastado
, o que
efetivamente

não

ocorreu
.
Destarte
, o
ato

ilícito

encontra
-se
configurado
.

5.
Dano moral
in
re

ipsa
.

A busca e apreensão indevida de veículo configura dano moral
in
re

ipsa

(N.U 1019227-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023, N.U 1008497-25.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 17/11/2023). No caso concreto, considerando que a busca e apreensão do bem não foi legítima, é devida a indenização pelo dano moral.

6.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente

a
busca
e
apreensão
do
veículo

automotor
da
parte

reclamante
,
meio

utilizado
para
sua

locomoção
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
(N.U 1026526-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/07/2024,
publicado
no DJE 25/07/2024; N.U 1001271-07.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/07/2024,
publicado
no DJE 19/07/2024; N.U 1061587-20.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/05/2024,
publicado
no DJE 10/05/2024 e N.U 1000328-52.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
03/03/2023,
publicado
no DJE 06/03/2023).

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em

20% sobre o valor da condenação
, pela
parte

recorrente
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado no 1013703-27.2023.8.11.0055

Voto – 1o Vogal

A sentença recorrida apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para CONDENAR a parte Reclamada em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora simples de 1% ao mês, a partir da citação; e o faço com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

No presente caso, o Reclamante visa ser indenizado a título de dano moral, sob o fundamento de que houve busca e apreensão indevida de seu veículo, em razão de decisão judicial prolatada nos autos de Busca e Apreensão (PJE n.1000591- 88.2023.8.11.0055) ajuizada pelo ora Reclamado, mesmo tendo quitado as parcelas 26 e 27 que estavam em atraso.

O Banco Reclamado, ora Recorrente, sustenta que o Recorrido realizou o pagamento de duas parcelas no dia 24/02/2023, permanecendo em atraso com as parcelas n. 28, 29, 30 e 31, vencidas respectivamente em 24/11/2022, 24/12/2022, 24/01/2023 e 24/02/2023. Argumenta que o inadimplemento das prestações do contrato garantido por alienação fiduciária faz com que o contrato vença automático e antecipadamente, por isso, não houve ilegalidade no ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que o Autor celebrou com o Banco Reclamado contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, bem como que se encontra inadimplente com as parcelas 28 e seguintes.

Em relação a ação de Busca e Apreensão, (autos n. 1000591-88.2023.8.11.0055), observo que o Banco ajuizou em 24/01/2023, onde informou que o devedor encontrava-se em mora com as parcelas n. 26 e seguintes do contrato de financiamento garantido com cláusula de alienação fiduciária, de veículo automotor, o que acarretou o vencimento antecipado da dívida integral, tendo o devedor sido notificado em 10/11/2022.

O devedor foi citado em 10/03/2023 e, nesta mesma data, foi efetuada a apreensão do veículo. Assim, quando da apreensão, o devedor já tinha quitado as parcelas n. 26 e 27, pagamento este realizado em 24/02/2023, permanecendo em mora quanto às demais parcelas do contrato, entre elas as de n. 28 a 30 (vencidas quando do ajuizamento da ação).

O juiz prolator da sentença da mencionada ação entendeu que houve a purgação da mora, julgou improcedente a ação de busca e apreensão e determinou a restituição do veículo, sendo o bem restituído em 08/08/2023.

Contudo, nos termos do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema n. 722, a purga da mora deve ser feita no valor integral da dívida, eis a tese jurídica firmada:

TEMA 722/STJ:

Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

Logo, se não houve o pagamento integral da dívida apresentada na inicial, mas somente das parcelas n. 26 e 27, não houve a purgação da mora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. TEMA 722 STJ. PURGA DA MORA. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que, em sede de ação de busca e apreensão, lastreada em contrato garantido com cláusula de alienação fiduciária, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita e determinou a busca e apreensão do veículo objeto da causa. Inconformismo da parte agravante. Justiça Gratuita concedida. Decisão reformada, em parte. Recurso provido, em parte.

(TJ-SP - AI: 20202407320238260000 São Bernardo do Campo, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 11/04/2023, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - PURGA MORA - INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado em sede de recurso repetitivo, nas ações de busca e apreensão não há possibilidade de purga da mora pelo devedor, sendo lhe facultado tão somente o pagamento da integralidade da dívida, tal como cobrado pelo credor na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar, para que lhe seja restituído o bem livre de ônus. (TJ-MG - AI: 10000210102984001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 01/07/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021)

Apelação. Alienação fiduciária. Veículos. Busca e apreensão. Purga da mora. Valor integral. Recurso provido. 1. A purga da mora, em ação de busca e apreensão, somente será possível se realizada no prazo de 05 (cinco) dias após o cumprimento da liminar e se o valor depositado corresponder à integralidade da dívida quantificada pelo credor na petição inicial. Inteligência do art. art. 3o , § 2o , do Decreto-Lei no 911 /69. 2. Não cabe a purga da mora pelo valor das parcelas vencidas, mas pela integralidade da dívida, que inclui também as vincendas. 3. Recurso provido. (TJ-RO - AC: 70528722220168220001 RO 7052872-22.2016.822.0001, Data de Julgamento: 24/07/2020)

Desta forma, não houve qualquer pratica de ato ilícito pelo banco ao ajuizar a ação de Busca e Apreensão, haja vista que o autor encontra-se e, ao que consta, ainda se encontra em mora com o seu contrato de financiamento.

Portanto, não há dano moral a ser reparado e a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, peço vênia ao relator, divirjo de seu voto,
dou provimento ao recurso
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024